Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-12.2021.8.11.0052
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000155-12.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARILENE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 027.345.391-28 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1000155-12.2021.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n. 1000155-12.2021.8.11.0052

Recorrente:

Banco do Brasil SA
.

Recorrido:
Marilene Barbosa de Souza

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito. Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000155-12.2021.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n. 1000155-12.2021.8.11.0052

Recorrente:

Banco do Brasil SA
.

Recorrido:
Marilene Barbosa de Souza

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Banco do Brasil SA.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível E Criminal do Rio Branco.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175816717): postula a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões
(Id. 175816722): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.° 1000155-12.2021.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n. 1000155-12.2021.8.11.0052

Recorrente:

Banco do Brasil SA
.

Recorrido:
Marilene Barbosa de Souza

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

No presente caso a autora alega em sua inicial, que ao solicitar um empréstimo para aquisição de veículo, teve o pedido negado em razão de suposta dívida perante a instituição financeira requerida, em virtude de um suposto empréstimo no valor de
R$ 18.636,18 (dezoito mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos).

Entretanto a autora aduz que não reconhece a dívida, apesar de ter relação jurídica com a instituição financeira, e de ter conta corrente junto à empresa, não contratou nenhum empréstimo.

A instituição financeira por sua vez alega que o débito apontado se refere a uma dívida de compra de terra, junto à União no valor de R$ 68.320,25 (sessenta e oito mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), o que foi impugnado pela autora.

Conforme impugnação apresentada, a autora aduz que a dívida apontada é referente a suposto crédito referente ao programa do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) de contrato de n o 20081197215048695, e não tem nenhuma relação com financiamento da propriedade rural.

Ressalta que de fato contraiu o financiamento de uma propriedade rural no valor referido perante o Ministério da Fazenda, contudo, este foi renegociado e quitado no dia 30/07/2018 conforme comprovante de pagamento juntado no Id. 175816692.

Em análise ao conjunto probatório contido nos autos, observo que a instituição financeira embora alegue que não houve ato ilícito, não apresentou contrato assinado pela consumidora ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação do empréstimo discutido nos autos, ônus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do código de defesa do consumidor.

Logo não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse mesmo sentido o julgado colacionado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023